Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703852-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DESPACHO Observa-se que o habeas corpus está desacompanhado de arcabouço mínimo que possa embasar os fundamentos do impetrante. Assim, a fim de viabilizar a apreciação do caso, em atenção aos direitos do paciente, intime-se o impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias traga aos autos cópia integral dos autos originários e dos documentos que legitimam o seu pedido, sob pena de, havendo inobservância, negativa de seguimento. Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2024 18:24:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator